Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714331-97.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: A. L. P. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA ELISABETH CARDOSO PIRES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 75935449. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora